Tribunal: TJMT
Processo: 1044564-09.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044564-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON PAULINO DANTAS - CPF: 205.917.211-04 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGE DISTAL DO 3º DEDO DA MÃO ESQUERDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. DISTINGUISHING. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu amputação parcial da falange distal do 3º dedo da mão esquerda em acidente de trabalho, ao exercer a função de motorista de ônibus escolar.

2. A sentença, com base em laudo pericial, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa e indeferiu o benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial do 3º dedo da mão esquerda, em razão de acidente de trabalho, implicou redução da capacidade laborativa do autor para a função habitual, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. O laudo pericial concluiu que o autor apresenta amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda, com força, tônus e mobilidade preservadas, inexistindo limitação funcional ou redução da capacidade laborativa para a atividade de motorista.

6. A perícia esclareceu que a amputação, embora caracterize lesão anatômica, não ocasiona incapacidade nem repercute na realização das atividades habituais, especialmente por se tratar de lesão em membro não dominante.

7. O Tema 416 do STJ exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de lesão. O entendimento de que “ainda que mínima a lesão, é devido o benefício” somente se aplica quando comprovada a redução da capacidade laboral, o que não se verificou no caso concreto.

8. Ausente incapacidade laboral, aplica-se o
distinguishing
, técnica que permite afastar precedente vinculante quando o caso concreto apresenta distinção fática ou jurídica relevante, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. O Tema 416 do STJ não se aplica quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade ou redução funcional, ainda que exista sequela anatômica. 3. A amputação parcial de falange distal, sem repercussão na capacidade de trabalho, não gera direito ao benefício de auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Na inicial, o autor alegou que sofreu acidente de trabalho em 25
.
4
.
2013, quando exercia a função de motorista de ônibus escolar, resultando na amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda. Em decorrência do acidente, recebeu auxílio-doença acidentário no período de 13
.
5
.
2013 a 31
.
7
.
2013. Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

O magistrado de primeiro grau, com base no laudo pericial produzido nos autos, julgou improcedente o pedido, por entender que não restou comprovada a redução da capacidade laborativa do autor.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que:
(i)
o laudo pericial é contraditório, pois em alguns momentos reconhece a existência de redução da capacidade laborativa e em outros afirma que as sequelas não impedem a realização de tarefas;
(
ii
)
a amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda, por si só, implica redução da capacidade laborativa para a função de motorista;
(
iii
)
o perito reconheceu alterações nos movimentos e perda de tato, preensão, garra e/ou pinça na região lesionada;
(
iv
)
o nível do dano não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo devido ainda que mínima a lesão, conforme Tema 416 do STJ.

O
apelado
,
apesar de
devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante
n
os autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de
opinar a respeito do mérito

devido a
inexistência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa do autor em decorrência de acidente de trabalho, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do benefício, portanto, são necessários os seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) redução permanente da capacidade para o trabalho habitual; e (
iv
) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à qualidade de segurado do autor e à ocorrência do acidente de trabalho, que resultou na amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda. A questão controvertida reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia.

O laudo pericial produzido nos autos
(Id 315611851)
é conclusivo ao afirmar que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual do autor
. O perito judicial, após exame clínico, constatou que o periciado
“A
presenta força e tônus muscular preservados nos
membros superiores, simétricos, tendo a mobilidade articular preservada, simétrica, com a amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda, sem sinais flogísticos
.
"
.

Ao responder aos quesitos formulados, o
perito
foi categórico ao afirmar que
não há limitação funcional na mão lesionada
(quesito 6 do autor) e que
a mobilidade das articulações está preservada
(quesitos 11 e 16 do autor). Além disso, ao ser questionado se a lesão encontrada diminui a capacidade do periciado em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas
e
/ou realizar determinas tarefas com a destreza anterior, o perito respondeu
"
N
ão constatado
.
"
(quesito 14 do autor).

O apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois o perito teria reconhecido a existência de alterações nos movimentos (quesito 8 do autor) e perda de tato, preensão, garra e/ou pinça na região lesionada (quesito 13 do autor). Contudo, tal alegação não procede.

Em laudo complementar
(Id 315611870)
, o perito esclareceu que a resposta ao quesito 8 do
r
equerente não constata que houve alteração em todos os movimentos que o membro consegue fazer, mais sim de que há alteração no referido membro, isto é, a amputação, não h
avendo, contudo,
redução da capacidade laborativa.

Assim, o que o perito reconheceu foi a existência da lesão, e não a redução da capacidade laborativa em decorrência dessa lesão. Da mesma forma, ao responder afirmativamente ao quesito 13, o perito apenas constatou a perda de tato, preensão, garra e/ou pinça na região específica da lesão, o que é consequência natural da amputação, mas não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa para a função habitualmente exercida pelo autor.

Importante destacar que o autor é destro, conforme consta do laudo pericial, e a lesão ocorreu na mão esquerda, o que minimiza o impacto da sequela em sua capacidade laborativa, especialmente para a função de motorista.

O apelante invoca, ainda, o Tema 416 do STJ, segundo o qual
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Ocorre que a tese firmada não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente. O que
a corte superior

estabeleceu foi que, uma vez comprovada a redução da capacidade laborativa, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado o instituto do
distinguishing
, que é uma técnica jurídica utilizada para justificar a não aplicação de um precedente a um caso concreto,
quando verificada a ausência de incapacidade laboral. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

No caso em análise, conforme demonstrado pelo laudo pericial, não há redução da capacidade laborativa do autor para a função que habitualmente exercia, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade por força do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025